Tribunal: TJSP
Processo: 1048271-67.2017.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. Veículo apreendido e guinchado para pátio da entidade de trânsito. Cobrança de diárias de estadia pelo período de 180 (cento e oitenta) dias. Apreensão do veículo quando ainda vigente o artigo 262 do CTB, o qual limitava a cobrança da estadia a 30 (trinta) dias. Afronta a direito líquido e certo. Sentença de concessão da ordem mantida. RECURSOS

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. Veículo apreendido e guinchado para pátio da entidade de trânsito. Cobrança de diárias de estadia pelo período de 180 (cento e oitenta) dias. Apreensão do veículo quando ainda vigente o artigo 262 do CTB, o qual limitava a cobrança da estadia a 30 (trinta) dias. Afronta a direito líquido e certo. Sentença de concessão da ordem mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.